Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722878-05.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME APELADO: JOSE CARLOS FETT LAYDNER DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SESCO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 37297715, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS FETT LAYDNER e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo embargante, sem efeitos infringentes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37690019, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao seu recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso.